Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180 CÓDIGO PENAL. ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE. POSSE DE APARELHO CELULAR FURTADO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO PRESUMIDO PELA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Órgão Acusador contra sentença que absolveu o réu da acusação de prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela imputação contida na denúncia, sustentando a licitude da abordagem e apreensão do bem objeto de furto anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aquilatar se a busca pessoal foi ilegal; e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legítima, pois baseada em fundadas razões. O comportamento do acusado, que, ao avistar a viatura policial se separou do amigo e tentou evadir-se, justifica a suspeita de prática de crime, autorizando a revista pessoal, conforme art. 244 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, bem como pela oitiva da vítima e interrogatório da ré.
5. A autoria resta demonstrada pela posse do celular de origem ilícita e pelas circunstâncias em que recebido o bem, que incluíram ausência de pagamento e ausência de documentação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
6. Colhe-se que a inversão do ônus probatório somente ocorre em virtude da prisão em flagrante do réu. Observa-se que o apelante foi preso dentro de casa, na posse do aparelho de celular furtado, após trabalho investigativo da polícia civil. A partir deste momento, é curial que passa a militar contra o réu a presunção de culpabilidade. A presunção de inocência prevista pelo legislador constituinte só aproveita àquele que eventualmente tenha sido preso de forma arbitrária, isto é, fora da situação flagrancial.
7. O dolo específico do crime de receptação é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo. Condenação de rigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 33, § 2o, c, 44 e 49, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.